Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730049-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: BERNARDO PEREIRA PERDIGAO, MARIO CEZAR BRAGA PERDIGAO, MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO, MARCOS PEREIRA PERDIGAO, JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA PERDIGAO, MARIA EDUARDA OLIVEIRA PERDIGAO, G. O. P. D E S P A C H O Considerando a interposição de apelação pela Primeira Promotoria de Justiça Cível de Brasília, intimem-se os apelados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público em segunda instância para parecer, considerando que o feito trata de interesse de menor. Após, retornem os autos para análise do pedido liminar. Brasília, 4 de maio de 2020 10:02:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador